Tribunal: TJES
Processo: 5021834-02.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021834-02.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021834-02.2024.8.08.0012

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDOS: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., SANTANDER AUTO S.A. e MARCIO DE OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. FINANCIAMENTO DE V
EÍ
CULO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. CONTRATOS CELEBRADOS EM APARTADO.

LEGALIDADE DAS COBRANÇAS DOS SEGUROS (PRESTAMISTA E AUTOMÓVEL)
. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
MARCIO DE OLIVEIRA DE SOUZA.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16358407) julgou os pedidos autorias, com o seguinte dispositivo:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida, de forma solidária, a ressarcir à parte requerente o valor pago a título de Seguro Prestamista no valor de R$ 1.995,85 e Seguro Auto no valor de R$ 1.027,78
, em dobro
, de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Indefiro o pleito de danos morais.”.

O Recurso Inominado interposto pelo Requerido (ID 16358408) argui regularidade nas cobranças a título dos Seguros (Prestamista e Seguro Automóvel). Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora apresentou Contrarrazões no ID 16358413.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de processo Civil (CPC) - art. 373-, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dos autos, extrai-se a alegação da parte autora de que, ao firmar o contrato de financiamento de veículo com o réu, foi obrigada à contratação casada dos serviços adicionais de Seguro Prestamista (R$ 1.995,85) e Seguro Automóvel (R$ 1.027,78).

Analisando os contratos, verifico que tanto o Seguro Prestamista quanto o Seguro Automóvel - foram celebrados em apartado (IDs 16358399 e 16358400), diferente da contratação do financiamento originário, não podendo ser reputado como venda casada (imposição da contratação para que o financiamento fosse celebrado).

Desta forma, como consta dos contratos a ciência do consumidor de todos os seus termos, tendo este o assinado o ajuste, deve ser reputado como legal, na ausência de outros elementos de prova de que a vontade do consumidor estava viciada quando concordou com os seus termos. Assim, incabível a devolução pretendida.

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16358407, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ao e. Relator, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau (ID 16358407)
.

O cerne da questão reside na validade na contratação, conjuntamente com o financiamento, dos seguintes serviços adicionais: Seguro Prestamista no valor de R$1.995,85 e Seguro Auto no valor de R$1.027,78.

Com relação a contratação de seguros com instituições financeiras, o STJ firmou a seguinte tese:

Tema Repetitivo 972:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Embora o voto do Relator mencione que os contratos foram assinados em "apartado", a mera existência de um documento separado não descaracteriza a venda casada se não houver prova de que foi dada ao consumidor a liberdade de escolha entre outras seguradoras do mercado.

No caso concreto, os seguros foram emitidos por empresas do mesmo grupo econômico da instituição financeira (Santander). Conforme destacado na sentença, as requeridas não comprovaram documentalmente que facultaram ao autor a opção de não contratar ou de contratar com terceiros. Tal omissão resolve-se em favor do consumidor vulnerável.

Importante destacar os seguintes trechos da sentença:

“Colhe-se dos votos-condutores daqueles v. arestos que compete à Instituição Financeira mutuante comprovar, por via documental e na contestação, a oportunização ao mutuário da possibilidade de não contratar o seguro prestamista ou de proteção financeira, ou de vir a contratá-lo junto a outro agente securitário.

Em que pese o referido ônus probatório, a(s) parte(s) requerida(s) deixa(ram) de cumpri-lo. Isso porque não comprovou documentalmente que facultou à parte requerente realização da contratação do seguro prestamista como uma seguradora a sua escolha ou a opção de não proceder com sua realização. Ao revés das determinações exaradas pelo Tribunal da Cidadania, observa-se que a seguradora, indicada pela instituição financeira, é pertencente ao grupo financeiro da parte requerida.

De tal modo, é nítida a configuração de venda casada dos serviços de seguro prestamista – conduta expressamente vedada pelo art. 39, I do Código de Defesa do Consumidor, afigurando-se verossímil a ocorrência do vício de vontade, maculando a referida contratação.”

Além disso, a sentença determinou a repetição em dobro. Entendo que tal medida é acertada. O contrato foi firmado em meados de 2023, momento em que a tese do Tema 972 (fixada em 2018) já estava amplamente pacificada. A insistência em modelos contratuais que ignoram o precedente vinculante do STJ afasta a tese de "erro escusável" e caracteriza má-fé objetiva, autorizando a repetição de indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Vencida a recorrente, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL